Tribunal: TJES
Processo: 5010876-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010876-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: JAIR DE ALCANTARA
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DOTADO DE CONTEMPORANEIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A exigência legal de laudo médico circunstanciado e categórico quanto à necessidade e as razões da internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, assume especial relevância na proteção dos direitos da pessoa enferma, de modo que, havendo fundada dúvida a respeito do quadro atual do paciente, sobretudo em razão da falta de contemporaneidade dos documentos médicos colacionados aos autos, a medida extrema e excepcional não deve ser deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicados os embargos de declaração opostos nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da ação cominatória n.º 5001018-34.2023.8.08.0044, proposta por JAIR DE ALCÂNTARA, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial a fim de determinar que o ente público requerido, ora Agravante, viabilize o tratamento adequado de Ademir Jose Maestrini, pessoa afligida por doença mental submetida à curatela do Agravado, seu irmão, mediante internação compulsória em entidade que possua profissionais capacitados para atender às peculiaridades do caso, seja pública ou privada, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seu arrazoado recursal (id 6048336), o Agravante aduz que o laudo médico no qual se baseou o Juízo de origem está desatualizado,
“tendo sido elaborado em 08/01/2014, ou seja, 3.527 (três mil quinhentos e vinte e sete) dias antes da decisão proferida”
, motivo pelo qual não se presta à demonstração da
“real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico”
(fls. 03).

O Agravado compareceu espontaneamente aos autos para apresentar “petição cível de aclaramento prévio” no id 6090971, com a qual vieram os documentos compreendidos no intervalo havido entre o id 6090972 e o id 6090980.

Sobreveio decisão pela qual fora acolhido o pleito liminar deduzido nesta instância recursal (id 6090961).

Inconformado, o Agravado opôs o recurso de embargos de declaração de id 6128309, alegando omissão quanto aos documentos por si colacionados aos autos.

Em seguida, o Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 6332143, com documentação adicional, em cujos termos postula o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Conquanto intimado, o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para sua manifestação acerca dos novos documentos trazidos aos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6653306, opinando pelo desprovimento do recurso principal.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da ação cominatória n.º 5001018-34.2023.8.08.0044, proposta por JAIR DE ALCÂNTARA, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial a fim de determinar que o ente público requerido, ora Agravante, viabilize o tratamento adequado de Ademir Jose Maestrini, pessoa afligida por doença mental submetida à curatela do Agravado, seu irmão, mediante internação compulsória em entidade que possua profissionais capacitados para atender às peculiaridades do caso, seja pública ou privada, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seu arrazoado recursal (id 6048336), o Agravante aduz que o laudo médico no qual se baseou o Juízo de origem está desatualizado,
“tendo sido elaborado em 08/01/2014, ou seja, 3.527 (três mil quinhentos e vinte e sete) dias antes da decisão proferida”
, motivo pelo qual não se presta à demonstração da
“real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico”
(fls. 03).

Por reputar ausentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se o cumprimento da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do recurso.

O Agravado compareceu espontaneamente aos autos para apresentar “petição cível de aclaramento prévio” no id 6090971, com a qual vieram os documentos compreendidos no intervalo havido entre o id 6090972 e o id 6090980.

Sobreveio decisão pela qual fora acolhido o pleito liminar deduzido nesta instância recursal (id 6090961).

Inconformado, o Agravado opôs o recurso de embargos de declaração de id 6128309, alegando omissão quanto aos documentos por si colacionados aos autos.

Em seguida, o Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 6332143, com documentação adicional, em cujos termos postula o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Conquanto intimado, o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para sua manifestação acerca dos novos documentos trazidos aos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6653306, opinando pelo desprovimento do recurso principal.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual se deve permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, impõe-se reconhecer que a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição não está amparada pelo prenúncio do bom direito, razão pela qual a irresignação em aprêço merece prosperar.

Conforme ficou registrado na decisão pela qual fora deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (id 6090961), a exigência legal do laudo médico circunstanciado e categórico quanto à necessidade e as razões da internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, assume especial relevância na proteção dos direitos do próprio paciente.

In casu
, infere-se dos autos originários que o pleito autoral não veio acompanhado de laudo médico contemporâneo à propositura da demanda, de modo a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

A bem da verdade, os documentos mais recentes que instruem a exordial dizem respeito a requerimento de internação involuntária, formulado em 30.08.2023, e a relatório médico emitido dois dias depois, isto é, em 01.09.2023, pela equipe multidisciplinar do Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, em Cariacica/ES, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes observações:

“
Em condições de ALTA HOSPITALAR
após avaliação médica

para seguimento ambulatorial
; prescrição, orientações gerais e encaminhamento ao Serviço de Saúde Mental. Recebe alta acompanhado pelo irmão Jair com transporte do município. Paciente lúcido, discurso coerente, não observo e nega alteração da sensopercepção e pensamento, algo hipertímico, mas calmo, cooperativo e pactuante em dar continuidade ao acompanhamento no CAPS de São Roque, com crítica de morbidade. Reforçadas orientações junto ao paciente e familiar quanto à importância do uso correto das medicações e necessidade de continuidade do tratamento em Saúde Mental.” [id 6332149]

Não obstante, a partir da análise da documentação complementar apresentada pelo Agravado, verifica-se que, após deixar o ambiente hospitalar, o cidadão Ademir José Maestrini foi dado como desaparecido perante a autoridade policial, nos estritos termos do Boletim Unificado n.º 52.222.946, registrado em 03.09.2023 (id 6332150).

Ainda segundo o acervo documental constante destes autos, o cidadão Ademir José Maestrini teria sido encontrado no dia seguinte, 04.09.2023,
“com fala confusa e sem nexo”
, e admitido no pronto atendimento do Hospital São José e São Camilo, em Aimorés/MG, sob o CID F23.2 (transtorno psicótico agudo de tipo esquizofrênico), vindo a receber alta em 05.09.2023 (id 6332151).

Em 14.09.2023, o interdito foi submetido a nova internação, dessa vez no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante/ES, e liberado em 05.10.2023 (id 6332154).

Do “Relatório Psicossocial” elaborado naquele período, extrai-se o seguinte excerto:

“Paciente apresenta bom estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, aderente a tratamento estabelecido, interagindo com o examinador e equipe multidisciplinar, deambula sem dificuldades, apresenta boa comunicação com a equipe, colaborativo.

Paciente possui baixo grau de dependência que requeiram assistência para a vida diária. É percebido que o paciente tem consigo algumas questões emocionais em pendência, principalmente por seu histórico de vida social e questões familiares,
questões estas que precisam ser acompanhadas e trabalhadas em tratamento ambulatorial
com profissionais capacitados, a fim de melhorar e proporcionar melhor qualidade de vida e saúde mental do mesmo.

É identificado que o paciente em questão sente falta de poder exercer sua autonomia e de possuir maiores possibilidades para executar atividades cotidianas, mesmo que seja de forma assistida. Quando ofertadas a ele possibilidades para realizar tarefas o mesmo se sente valorizado e se empenha para realizá-las, sempre disposto e preocupado em fazer da melhor maneira.” [id 6332154, fls. 02]

A despeito da reiterada indicação de submissão do enfermo a tratamento ambulatorial, emitiu-se, no mesmo dia em que realizada a última alta médica de que se tem notícia nestes autos, isto é, em 05.10.2023, solicitação de nova internação psiquiátrica firmada por especialista médico que, por se encontrar, na ocasião, localizado em Vila Velha/ES (id 6332155), não parece ter tido, sequer, contato pessoal com o paciente, visto que este fora liberado, naquela data, de nosocômio situado em Venda Nova do Imigrante/ES com destino a São Roque do Canaã/ES, onde reside o Agravado, seu irmão e curador (id 6332154, fls. 01).

Ademais, conquanto haja menção, na “Guia de Referência” expedida por profissional vinculado ao Pronto Atendimento de São Roque do Canaã/ES, em 06.10.2023, a surto psicótico, agravado por possível agressão do cidadão Ademir Jose Maestrini a membro de sua família, não há explicação alguma ou justificativa idônea para a abrupta evolução do quadro do paciente que se encontrava, no dia anterior, estável a ponto de receber alta médica, impondo-se, de toda sorte, reconhecer que o referido documento já não ostenta o necessário requisito da contemporaneidade, motivo pelo qual não se presta como fundamento para a determinação de internação do interdito na presente data.

Saliente-se, por oportuno, que não se deve valer da internação compulsória como simples meio de segregação de quem possa haver cometido crime, cabendo ao
Parquet
, em casos que tais, ajuizar a competente ação penal para fins de apuração de eventual responsabilidade, requerendo, se assim entender, a aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do Código de Processo Penal.

Há de se convir, portanto, que os requisitos legais para a efetivação da internação compulsória postulada na ação originária não foram, até o presente momento, suficientemente atendidos, razão pela qual a decisão objurgada merece ser cassada, sem prejuízo de que o Juízo
a quo
possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de contexto fático e probatório diverso, após regular instrução do feito no primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de revogar a medida liminar deferida na origem.

Em razão do julgamento de mérito que ora se consuma, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração opostos no id 6128309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 01-05/04/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 02/04/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.